Tribunal: TJSP
Processo: 1003814-97.2015.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais e Materiais – Vícios construtivos – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Descabimento – Laudo pericial aponta que os problemas decorreram de falha construtiva – Valor das indenizações apuradas pelo "expert" da confiança do juízo – sentença mantida – Recurso desprovido.